Tribunal: TJSP
Processo: 1006221-94.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais. Compra de bilhetes aéreos via internet por empresas intermediárias. Informação de cancelamento do voo a tempo e oferta de reembolso integral. Decisão de improcedência.
Ação proposta pelo consumidor. Legitimidade passiva da companhia aérea, por ser do mesmo grupo econômico da empresa que cancelou o voo, bem como

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais. Compra de bilhetes aéreos via internet por empresas intermediárias. Informação de cancelamento do voo a tempo e oferta de reembolso integral. Decisão de improcedência.
Ação proposta pelo consumidor. Legitimidade passiva da companhia aérea, por ser do mesmo grupo econômico da empresa que cancelou o voo, bem como solidariedade entre aquela e as empresas intermediárias, por integrarem a cadeia de fornecedores. Responsabilidade solidária perante o consumidor. Aplicação do CDC. Decisão reformada no ponto.
Prova aviso de cancelamento do voo a tempo, bem como de oferta de devolução integral do valor pago. Ausência de configuração de dano moral.
Ausência de configuração de dano material, já que se pleiteou pagamento de honorários advocatícios contratuais e não devolução do valor dos bilhetes.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1006221-
94.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSIVALDO DE
CARVALHO, são apelados TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, 123 VIAGENS E
TURISMO LTDA. e LACSA LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006221-94.2019.8.26.0008 -
Comarca: São Paulo
Apelante: Josivaldo de Carvalho
Apeladas: TVLX - Viagens e Turismo S/A (Viajanet), 123 Viagens e turismo LTDA e
Lacsa Lineas Aéreas Costarricences S/A (Avianca Costa Rica S/A)
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Luis Fernando Nardelli
Voto no 39529
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por
danos materiais e morais. Compra de bilhetes aéreos via
internet
por
empresas
intermediárias.
Informação
de
cancelamento do voo a tempo e oferta de reembolso integral.
Decisão de improcedência.
Ação proposta pelo consumidor. Legitimidade passiva da
companhia aérea, por ser do mesmo grupo econômico da
empresa que cancelou o voo, bem como solidariedade entre
aquela e as empresas intermediárias, por integrarem a cadeia de
fornecedores.
Responsabilidade
solidária
perante
o
consumidor. Aplicação do CDC. Decisão reformada no ponto.
Prova aviso de cancelamento do voo a tempo, bem como de
oferta de devolução integral do valor pago. Ausência de
configuração de dano moral.
Ausência de configuração de dano material, já que se pleiteou
pagamento de honorários advocatícios contratuais e não
devolução do valor dos bilhetes.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 501/516) interposto contra a r. sentença
de fls. 481/483 e 499, que julgou improcedente a ação obrigação de fazer c.c
indenizatória por danos materiais e morais, nos seguintes termos:
“Posto Isso, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito em
relação à corré LACSA com base no art. 485, VI, do CPC e condeno o autor em
custas e demais despesas processuais, além de verba honorária fixado em 10%
sobre o valor corrigido da causa.
Julgo ainda IMPROCEDENTE a presente ação em relação às corrés TVLX
e 123 Viagens e condeno o autor em custas e despesas processuais, além de verba
honorária fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa.
Por ser(em) o(a)(s) autor beneficiário(a)(s) da justiça gratuita, fica
suspensa a exigibilidade quanto à verba da sucumbência, nos termos do art. 98, §
3o, do CPC.”
No apelo o autor alegou: legitimidade passiva da corré Lacsa por ser do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo grupo econômico da Avianca Brasil; solidariedade entre a companhia aérea e as
empresas que venderam os bilhetes aéreos diante da cadeia de fornecedores, conforme a
relação de consumo em tela e previsão do CDC; cabimento de indenização pelos danos
morais, já que programou com antecedência a viagem, pois, seria padrinho e marcou
férias no trabalho e material para reembolso dos honorários advocatícios contratuais.
Recebo o recurso em ambos os efeitos. Tempestivo e isento de preparo (fls.
82), foram apresentadas contrarrazões (fls. 521/530 e 531/539).
Valor da causa em 20/05/2019: R$ 14.167,97.
É o relatório.
Impende examinar, desde logo, a preliminar de inépcia recursal devido à
afronta ao princípio da dialeticidade devido ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença.
Descabe acolhimento uma vez que desde que haja impugnação à decisão
proferida e seja demonstrado interesse pela reforma da sentença, não há motivo para que
não se conheça do recurso. Assim, mesmo que a apelação repita os argumentos da
exordial, ainda assim as razões atacaram os fundamentos da sentença proferida e são
aptas a ensejar sua anulação ou reforma.
Ademais, no caso em tela houve evidente impugnação específica.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
EVIDENCIADA A INTENÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a mera reiteração na
apelação das razões apresentadas na contestação, por si só, não é motivo
suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente
expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da
decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 535574
/ RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2014/0150134-5; Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA; T1 - PRIMEIRA
TURMA; J: 11/11/2014; DJe 17/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação obrigação de fazer c.c indenizatória por danos materiais e
morais proposta pelo autor Josivaldo de Carvalho em face das empresas de transporte
aéreo, Lacsa Lineas Aéreas Costarricences S/A (Avianca Costa Rica S/A), diante do
cancelamento do voo (fls. 27) e das empresas TVLX - Viagens e Turismo S/A
(Viajanet) e 123 Viagens e Turismo LTDA, que intermediaram a venda dos bilhetes
(fls. 19/26). Requereu remarcação do voo na data pretendida, indenização por dano
moral de R$ 10.000,00, já que seria padrinho e requereu férias no trabalho, bem como
material no valor da verba advocatícia contratada (R$ 4.167,97).
A r. sentença entendeu pela ilegitimidade passiva da companhia aérea e
ausência de responsabilidade das empresas que intermediaram a venda.
Primeiramente, data vênia, cabe acolhimento à alegação de legitimidade
passiva da corré Lacsa Lineas Aéreas Costarricences S/A (Avianca Costa Rica S/A), já
que restou comprovado através da sua própria contestação pertencer ao mesmo grupo
econômico da Avianca do Brasil. Nesse sentido, nota-se que usam o nome Avianca e,
inclusive, recebem intimação mesmo endereço (fls. 88 e 352).
Assim, incide a teoria da aparência perante o consumidor, subsistindo
solidariedade entre tais empresas. Nesse sentido há julgado desta Corte:
“LEGITIMIDADE PASSIVA GRUPO ECONÔMICO COMPANHIA
AÉREA AVIANCA A ré, Aerovias Del Continente Americano S/A, alega que as
passagens aéreas foram compradas junto à empresa Oceanair Linhas Aéreas S/A, com
a qual firmou Contrato de Licença de Uso para operar voos domésticos e que esta
empresa também utiliza o nome fantasia "AVIANCA" A apelação foi redigida em
papel timbrado da AVIANCA, nome que figura no rol de despesas do cartão de crédito
do coautor, que adquiriu as passagens
Esses fatores induzem à aplicação da
chamada "teoria da aparência", levando-se a crer que ambas pertencem ao mesmo
grupo econômico, não havendo, pois, que se cogitar de ilegitimidade passiva

RECURSO DESPROVIDO. (...).” (TJSP; Apelação 0081488-54.2012.8.26.0002;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2016; Data de
Registro: 19/02/2016)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Responsabilidade solidária.
Cadeia de fornecimento. A Corré Oceanair responde solidariamente pelos defeitos na
prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Responsabilidade objetiva que
atinge a todos os fornecedores que participam da cadeia de prestação de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência do art. 7o, parágrafo único c.c. 25, § 1o, ambos do CDC. Legitimidade
passiva da Corré Oceanair reconhecida. Preliminar rejeitada. (...) Recursos das Rés
desprovidos e recurso adesivo do Autor provido.” (TJSP; Apelação
0009446-71.2011.8.26.0477; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015)
Já com relação às corrés intermediadoras na compra dos bilhetes entendo
haver responsabilidade solidária com a companhia aérea, pelos serviços contratados
com o consumidor, que não pode ser prejudicado pelo aferimento do real causador do
cancelamento ou do dano. Assim, a legislação consumerista prevê que, perante o
consumidor, toda a cadeia de serviços ou de produtos responde solidariamente,
independentemente de culpa, nos termos dos artigos 14, 23 e 34 do CDC.
Assim, ainda que tais empresas não tenham dado causa ao cancelamento do
voo, contrataram com ao autor e vincularam seus nomes e serviços às instituições e
empresas que o fazem. Nesse passo, cabe a responsabilização solidária diante da
impossibilidade do consumidor acessar e compreender os diversos contratos existentes
na cadeia do serviço prestado.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Preliminar de
ilegitimidade passiva rejeitada. Companhia aérea recorrente que integra a cadeia de
fornecedores do serviço. Hipótese em que as empresas aéreas e a intermediadora da
venda dos bilhetes são responsáveis solidária e objetivamente pelo defeito na prestação
do serviço. Cancelamento de passagem pelo consumidor com antecedência de um mês
do voo de ida e de dois meses do voo de volta. Reembolso negado pelas companhias
aéreas. Prática abusiva e excessivo ônus aos consumidores. Aplicação ao caso do
Código de Defesa do Consumidor. Ressarcimento das quantias despendidas pelos
autores com a aquisição dos bilhetes aéreos, autorizada a retenção de apenas 5% do
valor total pago, a título de multa compensatória. Interpretação conjunta dos arts. 740,
§ 3o, do CC, e 49, do CDC, que importam na conclusão de que, se o cancelamento é
posterior ao prazo de reflexão, mas em tempo hábil de renegociação do bilhete pelo
transportador, a única consequência será o direito do fornecedor de reter 5% do valor
pago, a título de multa compensatória. Descabimento do pleito de afastamento integral
da condenação. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida.
Preliminar repelida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram a preliminar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negaram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 1035580-41.2018.8.26.0100;
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018;
Data de Registro: 28/11/2018) grifo nosso
“Ação indenizatória por danos morais e materiais Transporte aéreo
Cláusula no show - Aquisição de passagens aéreas por empresa que atua em parceria
comercial com a companhia aérea
Cadeia de consumo evidenciada

Responsabilidade solidária da agência de turismo corré responder por danos causados
aos passageiros Inteligência dos artigos 7o, par. único, 14, 25, §1o e 34, todos do
CDC Legitimidade passiva da corré Decolar configurada Preliminar rejeitada
Recurso da ré negado. Ação indenizatória por danos materiais e morais Alegação de
abusividade na política de cancelamento de trechos subsequentes de itinerário aéreo
pelo não comparecimento dos autores Cobrança de penalidade de "no show" e
diferença tarifária para remarcação Abusividade Configuração de venda casada e
imposição de vantagem manifestamente excessiva ao consumidor - Inteligência dos art.
39, I e V e art. 51, IV, do CDC Precedente do STJ - Responsabilidade solidária das
requeridas Falha na prestação de serviços caracterizada Dever de ressarcir os
autores dos valores efetivamente pagos apenas em relação a reserva de hotel não
reembolsável, além das passagens adquiridas e não usufruídas Recurso dos autores
provido em parte e recurso da ré negado. Danos morais Transporte aéreo Cláusula
no show - Autores não puderam realizar a viagem em família em razão da imposição
abusiva de política no show e cobrança de multa exorbitante para cancelamento dos
trechos intermediários Recalcitrância das rés em resolver o problema na esfera
administrativa - Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor - Danos
morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) Indenização
arbitrada em consonância aos princípios da razoabilidade e ponderação Sentença
reformada Recurso dos autores provido em parte. Recurso dos autores provido em
parte e recurso da ré negado.” (TJSP; Apelação Cível 1006065-34.2018.8.26.0011;
Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/05/2019; Data de
Registro: 03/05/2019) grifo nosso
“Apelação cível. Indenizatória por danos materiais e morais. Prestação de
serviços - transporte aéreo de passageiros. Pacote turístico adquirido para
comemoração de bodas em Maragogi AL. Perda do voo. Remarcação das passagens,
disciplinada em contrato, obstaculizada, o que emprestou causa à aquisição de novos
bilhetes ida e volta. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade solidária
exegese dos artigos 17, parágrafo único, e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do
Consumidor. Reembolso do despendido, com decote do volume da multa, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa disposição contratual. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002001-24.2014.8.26.0624; Relator (a): Tercio Pires; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro: 07/03/2018) grifo nosso
Cabe observar, entretanto, que ressarcido o consumidor, há
responsabilização civil entre a cadeia de fornecedores quanto ao causador do dano, não
podendo todos arcar com prejuízo causado por apenas um deles, cabendo regresso,
portanto, contra o causador do dano.
Assim, fixada a legitimidade e responsabilidade solidárias das corrés, cabe
apreciação dos pedidos de indenização.
Adentrando no tocante aos ressarcimentos, admitiu o autor na sua peça
vestibular que o aviso pelas empresas intermediárias de cancelamento do voo, por
diminuição dos números de aeronaves da parceira aérea, foi um mês antes da data
do embarque, bem como oferta de reembolso integral (fls. 26).
Dessa forma, evidente a inexistência de prejuízo do autor, já que houve
tempo hábil para adquirir outros bilhetes, até mesmo de viajar de ônibus se fosse o caso
de não encontrar mais bilhetes aéreos. Assim, não houve prova de impedimento ou
perda da viagem em decorrência do cancelamento, descabendo, portanto, indenização
moral.
Por outro lado, não comprovada à devolução do valor pago, caberia
ressarcimento material, já que não foi o autor que deu causa à perda do voo. Entretanto,
nota-se que o pedido de dano material não foi com relação ao valor dos bilhetes pagos,
mas para verba honorária contratual: “Considerando a tabela de honorários da
OAB/SP, requer o arbitramento da condenação por perdas e danos no valor da citada
tabela (R$4.167,97) (abaixo)” e “requer o arbitramento da condenação por perdas e
danos no valor da citada tabela (R$4.167,97)” e (fls. 11/13).
Nesse ponto, descabe indenização por dano material decorrente da
contração de advogado particular, conforme jurisprudência majoritária do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios contratuais não
integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o
disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. Precedentes: REsp
1.480.225/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no
REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015;
AgRg no REsp 1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
26/8/2015). 2. Agravo Regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 746234 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/11/2015).
Por fim, considerando que na origem a verba honorária foi fixada em 10%
do valor corrigido da causa em desfavor do autor, diante do provimento parcial do
recurso, descabe majoração nessa instância a título de verba honorária recursal.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator